Tribunal: TJMT
Processo: 1009955-55.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009955-55.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MOISES ROBERTO TICIANEL - CPF: 043.203.061-12 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO TICIANEL - CPF: 162.108.401-91 (EMBARGANTE), JOAO GABRIEL DAN LOPES - CPF: 019.541.171-40 (ADVOGADO), QUATRO MARCOS LTDA - CNPJ: 01.311.661/0009-58 (EMBARGADO), MARIA FERNANDA MIKAELA GABRIELA BARBARA MALUTA - CPF: 056.152.499-86 (ADVOGADO), CAIO CESAR FERNANDES DOS SANTOS - CPF: 060.885.559-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

RED no 1009955-55.2023.8.11.0000 – ID no 174956651

EMBARGANTE
: CARLOS ROBERTO TICIANEL

EMBARGADO
: QUATRO MARCOS LTDA

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - OBSCURIDADE – INOCORRÊNCIA - EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente a obscuridade apontada pelo embargante.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

CARLOS ROBERTO TICIANEL
interpôs os presentes embargos de declaração de
ID no 174956651
, objetivando sanar suposto vício de obscuridade que estariam maculando o v. acórdão de
ID no 17436353
que
deu provimento
ao
Recurso
de Agravo de Instrumento no 1009955-55.2023.8.11.0000
, para anular a decisão singular proferida por juiz já declarado incompetente pelo STJ, devendo os autos serem remetidos ao juízo competente para análise dos pedidos envolvendo bens da executada.

Em suma, aduz o embargante que muito embora o v. acórdão seja totalmente coerente com a legislação vigente, anulando os atos processuais realizados por juízo incompetente, tem-se que este restou
obscuro
em determinados atos que possam causar prejuízos ao embargante.

Pondera que o v. acórdão proferido deu provimento ao recurso, anulando as decisões proferidas pelo juízo singular declarado incompetente pelo STJ, remetendo os autos ao juízo competente para análise dos pedidos, todavia, por mais que tenha declarado a nulidade, e ficando subentendido que deverá o processo retornar ao seu estado inicial, não foi determinado no acórdão a devolução dos veículos ao exequente, bem como a devolução dos valores levantados pela empresa agravada, ficando obscura tal parte da decisão.

Na concepção do embargante, com a finalidade de sanar a obscuridade no acórdão proferido, que seja determinado, de forma explícita, a devolução dos veículos erroneamente devolvidos, retornando o processo ao seu
status a quo
.

No mais, que determine a devolução dos valores levantados de forma indevida ao processo no valor de R$ 3.122,99 (três mil centos e vinte e dois reais e noventa e nove centavos), prezando pela aplicação do devido processo legal, bem como zelando o direito do exequente em receber o que lhe são devidos.

Por fim, pugna pelo provimento dos embargos de declaração, para efeito de sanar a obscuridade constante no acórdão, a fim de que seja determinada a devolução dos veículos aos embargantes, bem como a devolução do dinheiro levantado erroneamente pelos embargados, diante do reconhecimento da incompetência do juízo e da morosidade no processo de recuperação judicial, não podendo o exequente virar executado e o executado virar exequente, trazendo, assim, mais clareza ao notável acórdão.

As contrarrazões vieram no
ID no 176014183
, oportunidade em que a parte embargada rebateu a peça recursal em todos os seus termos, pugnando pelo desprovimento dos aclaratórios.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares.

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.”.

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque, os vícios da
obscuridade
se constata “
quando a redação do julgado não for clara, dificultando, pois, a correta interpretação do pronunciamento judicial
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593),

o que não é o caso dos autos
, pois todos os pontos atacados, foram enfrentados de maneira clara e expressa pelo acórdão embargado, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

No caso em comento, analisando detidamente o presente recurso, inexiste pedido de devolução de bens e de valores, inclusive pela simples leitura do pedido constante da inicial do agravo, é de se entender que os bens não se encontravam nas mãos do executado/agravado e muito menos havia sido realizado qualquer levantamento de valores. Confira:

Portanto, verifica-se ao final das fls.11 e 12 do
ID no 166979682
, que não havia qualquer pedido para fim de que fosse determinada a devolução dos veículos aos embargantes, bem como a devolução do dinheiro levantado erroneamente pelos embargados. Logo, não há que se falar em obscuridade.

Todavia, se no decorrer do recurso do agravo de instrumento ou até mesmo antes, houvesse a devolução dos bens ao executado, bem como o levantamento de valores, certo é que, tendo a situação voltada ao
status antes
, cumpre a juízo singular determinar ao executado a devolução dos bens para mãos do exequente, bem como devolver os eventuais valores levantados.

Inclusive, a própria parte embargante poderá adiantar o expediente, realizando o pedido na origem, instruindo a sua petição com cópia do v. acórdão embargado.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2023